Tribunal: TJDFT
Processo: 0702020-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXISTÊNCIA DE ATRASO. NÃO CARACTERIZADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.
1. Ausentes omissão e contradição, uma vez que a fundamentação se mostrou clara e coerente. Assim, afasta-se a alegação de vícios no julgamento.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Embargos declaratórios não providos.